Tribunal: STF
Processo: Rcl 59415
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. COBRANÇA DA TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Município de Boa Vista, em 26.4.2023, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Roraima no Processo n. 0836061-53.2015.8.23.0010, pelo qual teria sido aplicada, equivocadamente, a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 588.322, paradigma do Tema 217.



O caso



    2. Em 12.8.2019, a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça de Roraima deu provimento à apelação interposta pela beneficiária para declarar a ilegalidade da cobrança da taxa de atualização cadastral, condenando o reclamante à repetição do indébito tributário (fl. 45, e-doc. 2).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados (fl. 99, e-doc. 2). O reclamante interpôs recurso extraordinário, inadmitido (fl. 269, e-doc. 2), e agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil (fl. 275, e-doc. 2).



    Em 9.6.2021, ao apreciar o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.317.775, o Ministro Luiz Fux determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral, quanto ao Tema 217 (Recurso Extraordinário n. 588.322).



    Em 21.6.2022, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Roraima concluiu harmonizar-se o acórdão com a tese firmada no paradigma de repercussão geral. O agravo interno interposto pelo reclamante foi desprovido nos termos seguintes:



    “AGRAVO INTERNO (CPC, ART. 1.021). JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 217 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 2. Acórdão recorrido em consonância com a tese fixada no Tema 217 do STF. 3. Correta a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 4 . Agravo interno desprovido” (fl. 60, e-doc. 3).



    3. Contra esse acórdão, o Município de Boa Vista ajuíza a presente reclamação.



    O reclamante afirma tratar-se “de Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito c/c Obrigação de Fazer, promovida na origem, na qual a parte autora, ora reclamada, afirma ser ilegal a cobrança anual compulsória da ‘taxa de atualização cadastral’ sem que tenha havido qualquer mudança no cadastro da empresa” (fl. 3).



    Alega que “a decisão exarada no julgamento do apelo conferiu interpretação ao art. 145, II, da Constituição em desconformidade com a posição assente deste Supremo, pois, de acordo com a jurisprudência desta Corte, ‘a existência de órgão e estrutura competentes para o exercício do poder de polícia são aptos para demonstrar o seu efetivo exercício e, assim, legitimar a cobrança de taxa’ (ARE 1118344 AgR/ MG; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; 2ª Turma; julgado em 05.11.2019; DJe 12.11.2019), matéria que constitui o Tema 217 da Repercussão Geral” (fl. 9). 



    Sustenta que “a taxa de atualização cadastral está atrelada ao exercício do poder de polícia pela Administração Tributária, pois dela não advém utilidade ou comodidade ao contribuinte” e que “andou mal o órgão judicante ao considerar a comprovação de efetiva fiscalização como condição sine qua non para o pleno exercício do poder de polícia. Merecendo, portanto, rejeição o decisum que desproveu o recurso da Fazenda, de modo a restar adequado à jurisprudência desta Corte Excelsa, pois a simples existência de aparato fiscalizatório da Administração Tributária é suficiente para legitimar a cobrança do tributo em questão” (fls. 11 e 13).



    Conclui “restar inequívoco o desacerto da conclusão exarada pelo Pleno da Corte Estadual que negou provimento ao agravo interno por reputá-lo dissonante do Tema de nº 217 da Repercussão Geral do Supremo” (fl. 13).



    Pede “a procedência da presente reclamação com o consequente reconhecimento da nulidade da decisão proferida nos autos originários que não observou decisão desta Suprema Corte” (fl. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, deixar de exercer o juízo de retratação, a autoridade reclamada teria descumprido o que fixado no Recurso Extraordinário n. 588.322, Tema 217 da repercussão geral. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    7. Em 16.6.2010, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 588.322-RG, Tema 217, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal decidiu:



    “Recurso Extraordinário 1. Repercussão geral reconhecida. 2. Alegação de inconstitucionalidade da taxa de renovação de localização e de funcionamento do Município de Porto Velho. 3. Suposta violação ao artigo 145, inciso II, da Constituição, ao fundamento de não existir comprovação do efetivo exercício do poder de polícia. 4. O texto constitucional diferencia as taxas decorrentes do exercício do poder de polícia daquelas de utilização de serviços específicos e divisíveis, facultando apenas a estas a prestação potencial do serviço público. 5. A regularidade do exercício do poder de polícia é imprescindível para a cobrança da taxa de localização e fiscalização. 6. À luz da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a existência do órgão administrativo não é condição para o reconhecimento da constitucionalidade da cobrança da taxa de localização e fiscalização, mas constitui um dos elementos admitidos para se inferir o efetivo exercício do poder de polícia, exigido constitucionalmente. Precedentes. 7. O Tribunal de Justiça de Rondônia assentou que o Município de Porto Velho, que criou a taxa objeto do litígio, é dotado de aparato fiscal necessário ao exercício do poder de polícia. 8. Configurada a existência de instrumentos necessários e do efetivo exercício do poder de polícia. 9. É constitucional taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício, tal como verificado na espécie quanto ao Município de Porto Velho/RO 10. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 3.9.2010).



    Na espécie em exame, ao julgar o agravo interno interposto pelo reclamante contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a autoridade reclamada assentou que não ficou comprovado o efetivo exercício do poder de polícia:



    “No mérito, não assiste razão ao agravante. 



    No julgamento do Tema 217, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: (…)



    Assim, firmou-se jurisprudência no sentido de que a taxa municipal de renovação de localização e funcionamento é constitucional desde que demonstrado o efetivo exercício de poder de polícia, situação esta a ser verificada pontualmente no caso concreto. 



    Dessa forma, entendeu esta Corte de Justiça que, no caso dos presentes autos, não restou comprovado o efetivo exercício do poder de polícia, afastando a presunção da existência de atividade fiscalizatória pelo Município, consoante se extrai do acórdão, a seguir transcrito: (…)



    Assim, o entendimento constante no acórdão proferido por esta Corte Estadual de Justiça encontra-se em conformidade com o julgado da Suprema Corte. (…)



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno” (fls. 58-59, e-doc. 3).



    Não se vislumbra, na espécie, descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário n. 588.322-RG, Tema 217. 



    O reclamante não se desincumbiu do ônus de demonstrar teratologia na decisão reclamada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se nesse sentido os julgados seguintes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 29.495-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta SUPREMA CORTE no julgamento, sob a sistemática da Repercussão Geral, do RE 632.853, Rel. Min. GILMAR MENDES (Tema 485). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 38.990-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2020). 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. RE nº 567.110/AC-RG. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF.2. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 30.073-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    8. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315- AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018). 



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora